Tribunal: TJDFT
Processo: 0701948-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701948-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. C. D. A. M. H. L. AGRAVADO: T. E. L. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por H-DIA CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA (executada), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução no 0751667-72.2024.8.07.0001 proposta pelo agravante em desfavor de TECNICALL ENGENHARIA LTDA, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos seguintes termos (ID 223237251 dos autos originais): “Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos”. Em suas razões recursais (ID 68036279), afirma que foi ajuizada ação de execução, exigindo o pagamento de 82,65% dos serviços contratados e que não foram concluídos em razão da suposta mora do agravante. Defende que, nos embargos à execução, restou demonstrado o insucesso da execução. Argumenta que é devida a dispensa da prestação de caução e a concessão do efeito suspensivo postulado, em razão da relevância do caso. Argumenta que, em situações excepcionais tem-se admitido o afastamento da exigência da caução, diante dos indícios da probabilidade do direito e do perigo da demora. Menciona que, no processo executivo, foi determinada a penhora dos valores na conta da empresa, o que acarreta inegável prejuízo ao funcionamento da atividade econômica desenvolvida por si. Informa que foi obrigada a interromper a aplicação de bolsas de nutrição parental em razão do bloqueio de suas contas. Defende a nulidade da execução, uma vez que o título não atende os requisitos do art. 783 do CPC. Alega, ainda, a inexigibilidade do contrato, a exceção do contrato não cumprido e o excesso de execução. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, com a consequente suspensão da execução. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos Agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento verifica-se que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma vez que não houve garantia do juízo. O art. 919, § 2o, do CPC/15 prevê os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. Vejamos: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. O dispositivo legal dispõe que é necessária a presença cumulativa dos requisitos legais para que seja concedido o efeito suspensivo aos embargos. Logo, não basta somente estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, mostra-se imprescindível que seja efetuada a garantia da execução. De fato, em circunstâncias excepcionais, quando demonstrada a impossibilidade de prestação da caução, permite a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem garantia do juízo. Contudo, compete ao agravante/executado provar a impossibilidade de garantir o juízo, não sendo suficiente, por si só, a alegação de plausibilidade do direito afirmado. Ademais, no caso em comento, verifico que as alegações consistentes na nulidade do título e exceção do contrato não cumprido são matérias que dependem de dilação probatória, sob o crivo do contraditório. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela necessidade de caução. Vejamos: "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. (...) 3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1o, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos. 4. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1o, do CPC/2015. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.846.080/GO, 3a Turma. Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI. Data do Julgamento: 01/12/2020. DJe: 04/12/2020)" (destaquei). Do mesmo modo, a orientação do egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de exigir a prestação da caução. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. EXIGÊNCIA DA GARANTIA DO JUÍZO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DISPENSA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAR A GARANTIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA 1. Nos termos do art. 919, caput e § 1o, do CPC/15, pode ser atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. A alegação de nulidade do título executivo, desacompanhada de provas robustas, depende de dilação probatória, inviável em sede de cognição sumária. 3. A ausência de garantia integral da execução obsta o deferimento do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/15. 4. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por si só, não implica a dispensa automática do oferecimento de caução, exigindo-se a demonstração inequívoca da impossibilidade de prestar a garantia. 5. No caso concreto, não foi demonstrada a impossibilidade de a parte Agravante prestar a garantia, a fim de propiciar análise de eventual dispensa. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1932134, 0733488-93.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA. EXIGÊNCIA LEGAL (CPC, 919, § 1o). DISPENSA. INVIABILIDADE. COGNIÇÃO RECURSAL SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Para o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução há a necessidade de que, além dos requisitos para a concessão da tutela provisória, "a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes" (Art. 919, §1o, Código de Processo Civil). 2. “É certo que a via estreita do âmbito de cognição do recurso se restringe ao que foi decidido na Decisão agravada, razão pela qual resta inviável análise de questões que foram ventiladas nos embargos à execução em trâmite perante o Juízo de origem e que não foram objeto de pronunciamento no referido Decisum, o que obsta a esta sede recursal fazê-lo, sob pena de supressão de instância” (Acórdão 1700823, 07243870320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. No caso dos autos, dada a estreiteza da via, não é possível aferir a probabilidade do direito relacionada ao efetivo cumprimento ou descumprimento em relação ao contrato de aluguel comercial ajustado entre as partes, haja vista a necessidade de contraditório e dilação probatória nos respectivos embargos à execução. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno declarado prejudicado. (Acórdão 1864018, 0705717-43.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE POSSE SOBRE IMÓVEL COM CONTRATO DE OBRA. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. GARANTIA DO JUÍZO. NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A efetividade é um dos princípios norteadores do diploma processual. Segundo o art. 4o do Código de Processo Civil – CPC, “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. 2. Em regra, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, salvo se, a requerimento do embargante, o juiz verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, caput, e §1o, CPC). 3. Não bastam os critérios da tutela provisória para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução; exige-se a garantia do juízo como um requisito adicional, a fim de assegurar o recebimento do crédito se as alegações do devedor forem rejeitadas. Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça-STJ consolidou entendimento sobre a comprovação cumulativa dos requisitos para concessão do efeito suspensivo. 4. Não há previsão legal de exceções à necessidade de garantia do juízo em caso de evidência extrema do direito ou perigo elevado de dano. 5. É necessária dilação probatória na instância de origem, sob o crivo do contraditório, para instrução processual sobre eventual inexecução contratual da agravada. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1886660, 0715529-12.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 18/07/2024.) Desse modo, em juízo de cognição superficial, verifico a ausência dos requisitos autorizadores da liminar reclamada, uma vez que não foi garantido o juízo para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução e nem comprovada, ao menos nesta fase inicial, a impossibilidade de prestar a garantia. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CP). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora